Tribunal: TJDFT
Processo: 0712162-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712162-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ELBA LUCIA ROCHA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BRB - Banco de Brasília S.A., em face da r. sentença (ID 28927842) que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer movida por Elba Lúcia Rocha Batista em desfavor do Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 28927842 - pág. 15-16): “Ante o exposto, confirmo a antecipação de tutela, para julgar parcialmente procedente o pedido, e determinar que os descontos efetuados pelo banco requerido, debitados diretamente na conta salário da requerente, sob as rubricas “PARC ACORDO NOVACAO” e “LIQUIDAÇAO PARCELA CONSIGNADO” não ultrapassem 30% (trinta por cento) da renda da requerente, já computados os descontos compulsórios de lei e os outros empréstimos em consignação (os quais mantenho sem qualquer alteração). Por consequência, o prazo de liquidação dos empréstimos saldados - por meio de débito em conta -, cujos pagamentos favorecem ao banco-requerido, deverão ser prorrogados por tantos meses quantos bastem para a amortização dos saldos devedores, mantendo-se os juros e as demais cláusulas das operações originais. Diante da sucumbência recíproca, divido a carga financeira do processo na proporção de metade para a requerente e metade para o requerido. Isso em relação às custas e aos honorários de sucumbência. Honorários que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Suspendo a cobrança dos ônus da sucumbência em relação à requerente, porque a ela foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC). Em consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se” Nas razões recursais (ID 28927846), o Réu/Apelante sustenta que, ao efetuar os descontos em conta corrente, apenas agiu nos limites estritos da lei, bem como que a Autora litiga de má-fé no feito, devendo ser condenada ao pagamento de multa. Insurge-se contra a gratuidade de justiça deferida à Apelada, pugnando pela revogação do benefício. Assevera que o contrato foi entabulado livre e espontaneamente entre as partes, as quais concordaram com as cláusulas da avença, e que a Autora não demonstrou a existência de qualquer vício de vontade no momento da contratação, razão pela qual deve incidir, no caso, o princípio do pacta sunt servanda. Afirma que a Apelada tinha ciência de que, ao contratar os empréstimos, as parcelas seriam debitadas na conta corrente dela, tendo anuído com tal disposição contratual. Defende que, não se tratando de empréstimo consignado em folha de pagamento, não incide a limitação de descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos, nos termos da jurisprudência do c. STJ. Requer a reforma da r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Preparo comprovado (ID 28927847). Contrarrazões da Apelada, pelo não provimento do recurso (ID 28927852). Em decisum de ID 28965387, determinei o sobrestamento do feito, devido à decisão exarada pela eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca do seguinte tema: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário” (Tema 1085). Diante da informação prestada pela Secretaria da 8a Turma Cível, de que houve a publicação do acórdão do Tema 1085/STJ (ID 33599329), os autos retornaram conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC/15, porquanto a r. sentença confirmou a tutela de urgência outrora deferida. Inicialmente, no que tange à impugnação do Apelante à gratuidade de justiça deferida à Apelada, essa não merece prosperar. Com efeito, é ônus da parte impugnante provar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para o deferimento do pedido do benefício pleiteado pela parte impugnada. Na espécie, o Réu não trouxe aos autos elementos capazes de demonstrar as condições financeiras da Autora em arcar com as despesas processuais, tendo se limitado a fazer afirmações genéricas quanto à impossibilidade de deferimento do benefício. A gratuidade de justiça deferida à Autora na origem deve, pois, ser mantida. Consoante o inciso I do artigo 1.011 do CPC/15, “Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V” (grifou-se). Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15, por sua vez, dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se) Portanto, o artigo 1.011 c/c artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator decida monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos. No caso vertente, a controvérsia recursal cinge-se à “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, matéria essa que foi objeto de análise pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede do julgamento do REsp no 1.863.973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085). De fato, no aludido acórdão, julgado em 9/3/2022, o Tribunal da Cidadania fixou a seguinte tese jurídica: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (grifou-se). Confira-se a ementa do julgado: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) No voto condutor do julgamento repetitivo, o em. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator do paradigma, esclareceu as distinções existentes entre o empréstimo consignado em folha de pagamento e as demais espécies de mútuo bancário que autorizam o desconto de prestações em conta corrente. Para melhor compreensão da matéria, transcrevo excerto do voto do em. Relator daquele Recurso Especial: “O empréstimo consignado apresenta-se, nesses termos, como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. Nessa modalidade de empréstimo – que, a um só tempo, propicia ao fornecedor do crédito, sólida garantia contra a inadimplência; e ao mutuário, acesso a crédito por taxas de juros substancialmente menores das praticadas no mercado para outros empréstimos sem similar garantia –, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. Inclusive, a informação sobre a existência de margem consignável, ao ensejo da contratação, é responsabilidade da fonte pagadora. É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. (...) Efetivamente, a especificidade do empréstimo consignado, com disciplina legal própria, não comporta a transposição de seus regramentos, sobretudo quanto ao percentual de limitação do desconto consignado, a outras modalidades de empréstimos, com autorização de débito em conta-corrente. Veja-se que, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente, devida e previamente autorizado pelo mutuário, como corolário da autonomia de vontade dos contratantes, decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. (...) O débito atinente ao empréstimo, que incide sobre numerário existente na conta-corrente, não refoge dessa lógica. A instituição financeira assim procede em atenção justamente à deliberação anterior do correntista, no cumprimento de sua obrigação contratual. Registre-se, inclusive, não se afigurar possível – consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente – à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. Bem de ver, assim, que o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário. O desconto operado pela instituição financeira sobre o numerário existente na conta-corrente – em relação ao qual o recorrente possui livre disposição–, consubstancia procedimento absolutamente lícito, não se confundindo, como retoricamente se argumenta, com uma indevida retenção ou expropriação de patrimônio alheio ou com uma espúria constrição realizada por particular sobre o salário depositado na conta-corrente. Não se trata de indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente já delineadas, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.”[1] Concluiu, assim, o em. Ministro Marco Aurélio Bellizze que “o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles”[2] (grifou-se). No particular, quanto à possibilidade de aplicação analógica da Lei no 10.820/2003 aos descontos em conta corrente, asseverou o em. Relator que tal pretensão “tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário”, uma vez que “importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor”, devendo-se levar em conta que “a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador”[3]. Destarte, nos termos do que decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) incide apenas nos contratos em que a modalidade de desconto se dê diretamente em folha de pagamento. Por outro lado, quanto aos débitos realizados na conta corrente do mutuário, oriundos de contratos de empréstimo com os quais anuiu expressa e voluntariamente, não há como limitar os descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos, por ausência de previsão legal. Na hipótese em tela, a Autora ajuizou a presente ação, visando a limitar os descontos efetuados na conta corrente dela, a título de pagamento de parcelas de empréstimos contratados junto ao Banco Apelante, a 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais por ela recebidos. Nos moldes como entendeu a d. magistrada de origem, os contracheques colacionados pela Autora na inicial demonstram que os empréstimos consignados cujos descontos ocorrem na folha de pagamento dela respeitam a limitação de 30% (trinta por cento) da remuneração da Apelada, sem utilizar a totalidade da margem consignável que lhe é garantida (IDs 28926904, 28926905, 28926906, 28926907, 28926908, 28926809, 28926810 e 28926811). Por outro lado, a Autora questiona os descontos realizados pela Instituição Financeira Apelante na conta corrente dela, para pagamento de outros mútuos contraídos com o Banco Réu, asseverando que esses ultrapassam a limitação de 30% (trinta por cento) dos rendimentos recebidos, comprometendo a subsistência da Requerente. Na r. sentença, a nobre Juíza julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar “que os descontos efetuados pelo banco requerido, debitados diretamente na conta salário da requerente, sob as rubricas ‘PARC ACORDO NOVACAO’ e ‘LIQUIDAÇAO PARCELA CONSIGNADO’ não ultrapassem 30% (trinta por cento) da renda da requerente, já computados os descontos compulsórios de lei e os outros empréstimos em consignação (os quais mantenho sem qualquer alteração).” (ID 28927842 - pág. 15 - grifou-se). Diante da procedência do pedido de limitação dos descontos em conta corrente, o Banco Réu interpôs a presente Apelação, insurgindo-se contra a limitação imposta, sendo essa a controvérsia apresentada nas razões recursais. Portanto, constata-se que a situação discutida no recurso amolda-se à mencionada tese jurídica fixada pelo c. STJ no Tema 1085, de modo que, tendo havido autorização da Autora nesse sentido, o que restou comprovado pelos documentos coligidos aos autos (IDs 28927830, 28927831 e 28927832), são lícitos os descontos realizados pelo Apelante de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente da devedora, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Destarte, a r. sentença deve ser reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a condenação imposta ao Recorrente na origem. Por fim, rechaça-se o pedido de condenação da Apelada em multa por litigância de má-fé, porquanto não se vislumbra que a conduta dela se amolde a alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15 ou que haja evidências de que tenha ajuizado a ação com dolo, visando a causar prejuízos à parte Ré/Apelante. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos da Autora. Com a novel solução, condeno a parte Autora ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais mantenho no valor fixado na r. sentença, devendo-se observar a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade de justiça (artigo 98, § 3o, do CPC/15). Deixo de arbitrar honorários recursais, por ser medida restrita às hipóteses de não conhecimento integral ou não provimento do recurso, conforme entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.539.725/DF. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202000406103 [2] Idem. [3] Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202000406103